Tribunal: STF
Processo: ARE 1481383
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso IV; 37, inciso X; 39, §§ 3º e 4º; e 93, inciso IX, da Constituição Federal e Súmula Vinculante nº 37.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Autora ocupa o cargo de AGENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, sendo este disciplinado, para efeito de vencimento, pela lei 6.696/2019, que por sua vez no Anexo II traz a evolução do vencimento com base no tempo de serviço. Observo que a lei trouxe um critério objetivo, pois basta que se ingresse na faixa do tempo de serviço para que ocorra a alteração do vencimento base, (fls 24/26).



    No caso, a autora foi admitida no serviço público em 23/06/2008, conforme informação em seus contracheques. Considerando a tabela cuja a validade refere-se ao ano de 2021, até 23/06/2013 ocupou a primeira faixa, (0 a 5 anos); até 23/06/2018 ocupou a segunda faixa, (mais de 05 até 08 anos); de 24/06/2018 até 23/06/2023 estará na terceira faixa, (mais de 08 até 10 anos), cujo vencimento base é de R$ 2.860,16. Logo, reconheço seu direito de ter seu vencimento base de acordo com a terceira faixa.



    Neste turno, observei que os contracheques juntados aos autos de fls. 13/24, referente aos meses de janeiro à novembro de 2021, informam um vencimento base de R$ 2.671,59, restando patente a violação do seu direito, já que desde 2018 ingressou na terceira faixa cujo valor respectivo é de R$ 2.860,16. Houve uma defasagem de R$ 188,57 para cada mês. Considerando o fato de que a autora não juntou planilha, mas considerando ter juntado 11 contracheques, verifico através de simples operação matemática que deixou de receber a quantia de R$ 2.074,27. Ressalto que este dano material abrange apenas aos contracheques juntado aos autos de janeiro a novembro de 2021, no tocante ao vencimento base. Deixo de acolher o valor alegado na Inicial de R$ 4.477,86 tendo em vista não ter juntado os contracheques que justificam essa quantia.



    Reconhecido o direito da autora receber vencimento-base de acordo com a terceira faixa, no valor de R$ 2.860,16, surge também reflexos em demais gratificações, triênios e férias, que são parcelas que formam seu vencimentos, (no plural). Estas parcelas devem estar liquidadas, eis que em sede juizado especial não há a fase de liquidação de sentença mas tão somente de execução de sentença, donde se apura eventual descumprimento de sentença bem como aplica-se demais correções dos consectários legais. Não se liquida pedido. Este deve estar certo e determinado na Inicial, razão pela qual o art. 38 parágrafo único da lei 9099/95 veda que se profira sentenças ilíquidas. Desta forma, ante a iliquidez, o pedido referente aos reflexos da adequação da faixa sobre os vencimentos deverá ser extinto sem julgamento de mérito.



    No que tange as parcelas vencidas no curso da demanda bem como as vincendas, não há a prova do efetivo dano nos autos, razão pela qual este pedido deverá ser extinto sem resolução de mérito, por ausência de objeto que consubstancia na falta de interesse de agir.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente